Tribunal: TJBA
Processo: 0303997-29.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303997-29.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSMAR TIOFILO ALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, MANOEL JORGE DE ALMEIDA CURVELO

APELADO: EDIMILSO BATISTA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO BORGES LIMA, LUIZ CARLOS DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MORTE DE CRIANÇA DE 11 ANOS. CONDUTOR A SERVIÇO DE EMPRESA DE TRANSPORTE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta por réu condenado solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do falecimento de menor, filha do autor, vítima de acidente causado por veículo por ele conduzido, a serviço da empresa TRANSPORTES A E A LTDA, cuja propriedade era atribuída a terceiro corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da responsabilidade civil dos réus, da necessidade de produção de prova testemunhal (alegada como cerceada), da legitimidade do reconhecimento da solidariedade entre os réus, da existência de danos materiais presumidos decorrentes da morte da menor, da razoabilidade do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, ante a existência de conjunto probatório robusto — boletim de ocorrência, laudo pericial e confissão espontânea — suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.

4. N
ão há como afastar a responsabilidade da empresa TRANSPORTES A E A LTDA, porquanto restou demonstrado nos autos que o motorista atuava a seu a serviço, de modo que ela detinha controle e dever de supervisão sobre o veículo utilizado.

5. Revela-se absolutamente improcedente a pretensão de afastamento da condenação por danos materiais, devendo ser mantida integralmente a condenação fixada pelo juízo a quo, inclusive quanto à periodicidade, ao termo inicial e aos percentuais mensurados, os quais se encontram rigorosamente em conformidade com a jurisprudência pacífica e com os princípios da equidade e reparação integral do dano.

6. Embora não se questione o sofrimento do apelado, que
perdeu sua filha de apenas 11 anos de idade, o montante de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), se afigura excessivo,
em um patamar elevado para os padrões judiciais, sendo razoável que a indenização por dano moral seja arbitrada no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Com relação aos consectários legais, também merece reparo o decisum, haja vista que, em se tratando de ilícito extracontratual, os juros de mora em relação à condenação moral devem fluir a partir da data do fato (Súmula 54 do STJ), e não desde a fixação do quantum.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

V. TESE JURÍDICA

“1. A responsabilidade solidária entre o condutor do veículo, o proprietário e a empresa beneficiária do serviço é cabível quando o ato ilícito decorre de atividade exercida em favor desta última. 2. A responsabilidade civil decorrente da morte de filho menor confere aos genitores o direito à reparação por danos materiais, independentemente de comprovação de vínculo econômico efetivo, haja vista a presunção de contribuição futura à manutenção familiar. 3. Embora não se questione o sofrimento de quem perde um ente querido
, o montante de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), fixado a título de indenização por dano moral, se afigura excessivo,
em um patamar elevado para os padrões judiciais, sendo razoável que a indenização seja arbitrada no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0303997-29.2013.8.05.0039,
em que figura como apelante

GENIVALDO FERREIRA DA SILVA

e

apelado
EDIMILSON BATISTA DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO e, DE OFÍCIO, adequar os consectários legais
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.